Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NO MOMENTO DA CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência entende que se aplica a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica onde se encontra seu estabelecimento, ainda que tenha sido recebida por funcionário sem poderes de representação ou equiparado, sobretudo se não foi feita nenhuma ressalva.
2. Não há que se falar em nulidade do ato citatório na hipótese em que não restou demostrada nos autos a mudança de endereço da sociedade empresária na data da citação, bem como não houve qualquer ressalva por parte do recebedor, no sentido da mudança de endereço da agravante ou de ser ela desconhecida no local.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.